Tribunal: TJES
Processo: 5003320-39.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003320-39.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: CARLOS ANDRE EMIDIO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Chamo o feito a ordem para reconhecer a tempestividade do Recurso Inominado, bem como anular a decisão do ID. 1309791.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1154992).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OSVALDO DADALTO e outros,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juizado Especial Cível não é competente, pois sua competência é até a sentença de mérito de constituição do título executivo judicial;
c)
que o Juizado Especial Cível não tem competência para desconsiderar a personalidade jurídica e nem para prosseguir com os atos executórios;
d)
que o incidente deve ser extinto;
e)
que não está demonstrada a má administração da pessoa jurídica;
f)
que não há provas da insolvência, nem mesmo a existência de abuso de personalidade jurídica da executada que se caracterize pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial;
g)
que os atos executórios devem ser direcionados ao Juízo universal,

em observância à ordem dos credores;
h)
que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser julgados improcedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a desconsideração da personalidade jurídica em sede de Juizado Especial, e em caso negativo, se o incidente deve ser julgado improcedente.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência dos Juizados Especiais, tenho que não deve prosperar, pois
estando, a demanda principal, fundada em alegação de falha na prestação de serviços - negativa do seguro e não quitação das parcelas restantes em razão do desemprego - resta caracterizada a relação de consumo e a desconsideração da personalidade jurídica
[1]
resta autorizada com fulcro no art. 28, §5º, do CDC
[2]
.

Destarte, embora a DACASA esteja em liquidação extrajudicial, o recorrido pretende com o incidente o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos sócios, situação esta que, ao meu alvitre, não estaria em desacordo com o Enunciado 51 do Fonaje
[3]
, nem constitui óbice para aplicação dos efeitos imediatos dispostos no art. 18, da Lei nº 6.024/74
[4]
.

.

Lado outro, os recorrentes sustentam que deve ser julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há: i) comprovação de má administração da pessoa jurídica; ii) provas da insolvência; iii) abuso de personalidade jurídica da executada que se caracterize pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ocorre que, aplicando o CDC ao caso concreto, que tem o intuito de proteger o consumidor, o art. 28
[5]
do mencionado diploma dispõe sobre as possibilidades em que é possível desconsiderar a pessoa jurídica.

Como no caso em apreço resta incontroverso que o recorrido faz jus ao recebimento do valor da indenização, já atualizada, e que até o presente momento, mesmo a empresa tendo sido intimada várias vezes para o cumprimento da sentença se manteve inerte, e em posterior manifestação não realizou o pagamento, tenho que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida/mantida.

Ademais, em se tratando da existência de óbice ao pagamento da indenização em favor do recorrido e aplicando a Teoria Menor
[6]
, acertou o Juízo
a quo
em determinar que se alcance o patrimônio dos sócios/administradores da pessoa jurídica para o pagamento dos valores devidos ao recorrido.

Assim, tenho que a sentença guerreada deverá ser mantida integralmente, pois resta inviável a continuidade da fase de cumprimento de sentença em face DACASA FINANCEIRA S/A, de modo que a inclusão dos sócios/administradores é medida que se impõe, bem como a extinção da execução em face da DACASA FINANCEIRA S/A.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO NO CASO. Estando, a demanda principal, fundada em alegação de defeito na prestação de serviços odontológicos, resta caracterizada a relação de consumo.Caso em que a desconsideração da personalidade jurídica resta autorizada com fundamento no art. 28, § 5º, do CDC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084953850 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021)

[2]
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] §5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

[3]
Os processos de conhecimento contra empresas sob
liquidação extrajudicial
, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria

[4]

Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial; d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo; e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição; f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

[5]
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

[6]
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. 1. [...] O crédito perseguido pelo agravante advém de relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicada a Teoria Menor, a teor do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a simples prova de insolvência da pessoa jurídica, com a frustração de pagamento ao consumidor, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o risco da atividade econômica não deve ser suportado pelo consumidor. 3. Foram esgotadas as possibilidades de satisfação da obrigação (IDs 1584811, 1584813, 1584820 e 1584821) e não houve o comparecimento da empresa agravada à audiência de conciliação, na fase de cumprimento da sentença, audiência esta que foi por ela própria requerida. 4. Desse modo, tratando-se de relação de consumo e tendo em vista as diligências fracassadas de satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. [...] (TJ-DF 07004474820178079000 DF 0700447-48.2017.8.07.9000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/09/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE. DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA DACASA FINANCEIRA S/A. TEORIA MENOR. CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.